Tribunal: TJDFT
Processo: 0707456-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANALISTA DE GESTÃO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE TER DESENVOLVIDO AS ATIVIDADES EM CONDIÇÕES INSALUBRES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido da parte autora de conversão do tempo de serviço estritamente policial (especial), compreendido entre setembro/1996 a outubro/2018, em tempo comum, considerada a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019. Alega a parte recorrente o exercício de atividade insalubre no período indicado, razão pela qual faria jus a conversão em tempo comum do período prestado sob condições especiais. Pede o provimento do recurso a fim de que seja reconhecido o direito de converter e averbar o tempo exercido em condições especiais, no período mencionado. Contrarrazões apresentadas, id. 63122291.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A controvérsia recursal consiste em determinar se o recorrente tem ou não direito à contagem especial de tempo de serviço em relação ao período especificado, por ter trabalhado em condições insalubres e recebido o correspondente adicional de insalubridade ao longo do tempo. Do cômputo especial do tempo laborado em condições especiais caracterizadas pela insalubridade. O artigo 40, § 4o, da Constituição Federal (antes da EC no 103/2019) veda a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria dos servidores públicos, salvo quando estes, dentre outras hipóteses, exercerem atividades em condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física.
IV. Com efeito, o STF ao julgar o Mandado de Injunção no 721/DF e outros, determinou que, enquanto não fosse editada a LC regulamentando o antigo art. 40, § 4o, III, da CF/88, deveriam ser aplicadas, aos servidores públicos, as regras de aposentadoria especial dos trabalhadores em geral (regras do Regime Geral de Previdência Social - RGPS), previstas no art. 57 da Lei no 8.213/91. Para tanto, editou a Súmula Vinculante no 33: "Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4o, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica". Sendo assim, antes da reforma da previdência (EC 103/2019), os servidores públicos que exerciam atividades sob condições especiais que prejudicassem a saúde ou a integridade física podiam se valer destes índices para fazer a conversão do "tempo especial" trabalhado em "tempo comum".
V. Conforme Tema 942 do STF "Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República."
VI. Contudo o acervo probatório dos autos não comprova o direito à contagem especial do tempo de serviço realizado em condições especiais (insalubres) assim como a sua conversão para comum, até o momento da edição da Emenda Constitucional no 103/2019. Conforme consignou o magistrado a quo: “Os documentos juntados pelo réu nos IDs 191912627, 191912628 e 191912629 (Históricos de atividade sob condições especiais e Laudos Técnicos de Condições Ambienteis de Trabalho - LTCAT) comprovam que o autor não laborou em atividades insalubres no período mencionado na inicial”. Nesse prisma, deve ser mantida a sentença.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.